Tribunal: CARF
Processo: 16682.903283/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903283/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.433 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele dar provimento parcial, de forma a reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 1.177.097,23 e homologar as compensações até o limite reconhecido.
Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903283/2013-84
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903283/2013-84

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 184-187 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-048.787, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 149-157), em sessão realizada na
data de 05 de setembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 25-28 e docs. anexos), de
forma a reconhecer parte do direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 150-151.

1.
Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos
diversos com crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário
2007, conforme PER/DCOMPs abaixo:

2.
Da análise dos referidos pedidos, constatou-se que a soma das parcelas de
composição do crédito, informadas no PER/DCOMP inicial, não era suficiente para
comprovar a quitação do IRPJ devido e a apuração do saldo negativo pleiteado:

3.
Das parcelas de composição do crédito, foram confirmadas apenas as
retenções na fonte, conforme abaixo:

4.
Assim, dos R$ 12.275.240,27 de saldo negativo demonstrado na DIPJ, foi
possível reconhecera apenas R$ 3.321.695,95.
5.
Desse modo, a compensação apresentada no PER/DCOMP no
42937.43869.211011.1.3.02-0801
foi
homologada,
a
do
PER/DCOMP
no
11927.52916.211011.1.3.02-2722
foi
parcialmente
homologada
e
as
demais
compensações não foram homologadas, tendo sido emitido, pela DEMAC/Rio de
Janeiro, o Despacho Decisório, no de rastreamento 065794358 (fl. 130).
6.
Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 11/10/2013
(vide
documento
de
fl.
138).
Inconformado,
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
tempestivamente,
em
11/11/2013.
Tal
manifestação
está
consubstanciada no documento anexado às fls 025 a 027, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903283/2013-84


Que tem como objeto social a atividade de prestação de serviços de
perfuração de poços de petróleo e gás natural, assim suas receitas estão sujeitas
às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras.

“... na elaboração da DIPJ/2008 (Ano-Calendário 2007) informou não
somente essas retenções como também de outras fontes pagadoras nos campos
de recolhimento mensal pago por estimativa, tendo a diferença remanescente
informada nos campos próprios de IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. Da
Adm. Pub. Fed. (Lei no 10.833/2003) e Imp. De Renda Ret. na Fonte.”

“Diante do exposto, o montante credor tem a sua origem no somatório de
todas as retenções realizadas ao longo do ano, bem como as respectivas
compensações com o IR mensal por estimativa. Anexa a presente encontram-se
os Comprovantes de Retenção na Fonte referentes a 2007 de forma a
corroborar o crédito compensado, não estando limitado ao valor de R$
12.274.512,89. Na verdade este sim é o valor pleiteado para fins de
compensação resultante do saldo negativo de IRPJ...”.

Além disso, a empresa junta ao feito diversos comprovantes de retenções
na fonte (fls 050 a 093.

Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja acolhida e o
crédito seja reconhecido.
3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 149).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Deve ser homologada a compensação em valor proporcional ao encontrado na
verificação dos atributos de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, cabe a retificação de
ofício do PERDCOMP quando constatada a ocorrência de erro de fato no seu
preenchimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que houve erro de fato, uma vez que,
“Ao que tudo indica, a empresa informou parcelas de composição apenas suficientes para chegar
ao valor do crédito pleiteado.”. Assim, entendeu que caberia acatamento da correção pretendida,
com base na verdade material, celeridade processual, dentre outros princípios. Indica o art. 147,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903283/2013-84

§ 2o do CTN para justificar a posição, bem como jurisprudência. Entretanto, é necessário que
haja liquidez e certeza no crédito pleiteado.
5. Desta feita, com base na DIRF, constataram os julgadores que o valor de R$
160.836,77 não confirmado de IRRF se sustenta. Os documentos trazidos pela Manifestante
revelam o seguinte:

6. Assim, entendeu o Órgão de julgamento que, quanto ao IRRF, não há reparo
a ser feito.
7. Sobre as estimativas do IRPJ, verificou que elas foram objeto de
compensação e estão inseridas nos seguintes processos (fl. 154):

8. Com a consulta aos processos, a DRJ concluiu que as compensações de
estimativas de IRPJ do Ano-Calendário de 2007 estão da seguinte forma (fl. 156):

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903283/2013-84

9. Deste modo, apuraram os julgadores de primeiro grau um saldo negativo no
valor de R$ 10.936.578,89, nos termos da tabela de fl. 156.

10. Ao final, o Acórdão reconheceu direito creditório adicional de R$
7.614.882,94.
11. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 149):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator/vencedor.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
12. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma: a) não concorda com a decisão, tendo uma diferença entre o
crédito apontado na DIPL e o crédito apurado no Acórdão recorrido, na monta de R$
1.338.661,38; b) as estimativas não confirmadas se encontram em cobrança, no processo no
16682.721336/2013-4, o que levaria à penalização dupla da Recorrente. Ademais, por se tratar
de estimativas, a falta de recolhimento não ensejaria aplicação de multa. Ao final requer o
acolhimento do Recurso, com o posterior reconhecimento do crédito objeto de cobrança por
outro processo, bem como refazer o cálculo demonstrado nos DARFs anexos.
13. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apensos
14. Em apenso aos presentes Autos estão os seguintes: n° 16682.903425/2013-
11, n° 16682.903631/2013-13, n° 16682.903635/2013-00, n° 16682.903633/2013-11, n°
16682.903634/2013-57 e n° 16682.903632/2013-68. Como nenhum dos apensos contém
questionamento dirigido ao CARF, não haverá manifestação deste Relator neles.
15. É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903283/2013-84

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
16. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 164 – 29/10/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 165 – 28/11/14), conclui-se que este é tempestivo.
17. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Delimitação da matéria em discussão
18. Alega a Requerente que o valor em discussão se constitui em R$
1.338.661,38. Do exame dos Autos, observa-se que o valor indicado é maior do que o valor não
reconhecido pela DRJ, que consistiria no montante de R$ 1.337.934,00, resultado da soma do
valor não confirmado de IRRF (R$ 160.836,77 – fl. 153) com o valor não confirmado de
estimativas com compensação não homologadas (R$ 1.177.097,23 – fl. 156). Como o crédito
não reconhecido pela DRJ confirma o resultado da subtração do montante reconhecido pela
Autoridade fiscal e pela DRJ, de R$ 10.936.578,89 (fl. 156), do importe apontado como crédito
na DCOMP inicial, de no 42937.43869.211011.1.3.02-0801, na monta de R$ 12.274.512,89 (fl.
119), então o crédito a ser discutido nos Autos se limita a R$ 1.337.934,00.
19. Como se percebe ainda nos argumentos de Recurso Voluntário, a
Contribuinte questiona apenas a questão relativa a eventual saldo negativo proveniente de
estimativas não compensadas. Assim, com fundamento nos princípios processuais, os quais
limitam a atuação do julgador e por não se tratar de matéria de ordem pública, eventuais questões
relacionadas ao IRRF não devem ser examinadas.

VI. Estimativas não homologadas
20. De acordo com a decisão da DRJ, as compensações de estimativas não
homologadas em outros processos resultam no não reconhecimento de crédito no importe de R$
1.177.097,23 (vide tabela do parágrafo 8 deste Acórdão).
21. A Contribuinte apresenta argumentos que serviria para reconhecer o crédito
proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas. O argumento é procedente,
também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de súmula do CARF, a de n° 177,
cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903283/2013-84

22. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo de
CSLL para o ano de 2007 foi a sua não homologação, devem ser tais estimativas, de acordo com
a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins deste Processo. Assim, reconhecem-se,
em sua integralidade, as estimativas objeto da discussão para a composição do saldo negativo
pretendido.

VII. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer que as estimativas
compensadas não homologadas, no valor de R$ 1.177.097,23 integrem adicionalmente o crédito
já reconhecido pela Autoridade fiscal e pela DRJ, no montante de R$ 10.936.578,89, conforme
tabela de fl. 156, para fins de compensação, sendo realizadas as consequentes homologações até
o montante do crédito daí proveniente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 200
DF CARF MF
Original